Tribunal: TJMT
Processo: 0002063-76.2018.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002063-76.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JHONATHAN BATISTA PEREIRA - CPF: 098.315.709-01 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO SORIANO DE JESUS (VÍTIMA), ANTONIO SORIANO DE JESUS - CPF: 383.898.601-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
-

IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ROBORAR A TESE ACUSATÓRIA – DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa a ausência do
animus necandi
do acusado quando no momento do crime, o que não ocorre na presente hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Jhonathan Batista Pereira
contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças/MT, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio simples, na modalidade tentada (art. 121,
caput,
c/c art. 14, inc. II, do CP), sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela comarca (ID. 166200826).

Em suas razões recursais, a defesa requer a desclassificação do delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal, em razão da inexistência de
animus necandi
(ID. 166200835).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo (ID. 166200839).

Não houve juízo de retratação.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 168163197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da denúncia que:

“(...)No dia 01 de fevereiro de 2018, por volta das 13:00hs, na Rua José André Varjão, no 396, Bairro Santo Antônio, nesta cidade, o denunciado, imbuído de animus necandi, tentou matar Antônio Soriano de Jesus, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo apurado, o denunciado residia na casa da vítima, situada no referido endereço, com a sobrinha dela. Ocorre que ambos passaram a ter desentendimentos, razão pela qual o ofendido solicitou que o denunciado saísse de sua residência. Por conseguinte, ele proferiu ameaças, dizendo que “mataria a vítima e que pegaria uma pá e um enxadão para matá-la”. Com efeito, no dia em questão, o ofendido estava nasala de sua casa, quando o denunciado chegou na posse de uma barra de ferro e, no momento em que a vítima se levantou, desferiu-lhe um golpe na cabeça, causando ferida contusa a região parietal esquerda (Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico às fls. 09/10v-IP).

Nesse instante, eles entraram em luta corporal, ocasião em que o denunciado desferiu mais dois golpes contra o ofendido, atingindo-lhe nas costas e no braço esquerdo, bem como o ameaçou de morte, asseverando: “eu vou te ensinar como se faz”.

No entanto, o delito apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, haja vista que ele foi impedido pelo sobrinho (Bruno Doszanosgue Guarim Soriano) e pelo cachorro da vítima, oportunidade em que fugiu. Ato contínuo, o ofendido foi socorrido e encaminhado à unidade de saúde local para atendimento médico. O denunciado, ao ser interrogado, confessou ter sido o autor das agressões (fls. 11/12v-IP). (...)”
(ID. 166200820 – fl. 8).

Consoante relatado, a defesa postula a desclassificação do crime de homicídio na forma tentada para lesão corporal, ao argumento de ausência de
animus necandi
.

Argumenta que, o recorrente não tinha intenção de matar a vítima, apenas agredi-lo, tanto que após verificar que
Antônio
tinha uma lesão na cabeça e estava sangrando, foi embora.

Alega ainda que o laudo pericial de exame de corpo delito da vítima, comprovou que não houve perigo de vida.

Todavia, após minuciosa análise dos autos e dos elementos de provas coligidos, entendo que não assiste razão a defesa. Como se sabe, para a pronúncia não se exige a certeza da procedência da imputação, basta a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, do CPP.

Não existem dúvidas quanto a materialidade, a qual encontra-se estampada por meio do boletim de ocorrência e exame de corpo de delito.

De igual modo, há nos autos indícios suficientes de autoria, através do que foi dito pela vítima e demais testemunhas.

A vítima Antônio, em declarações prestadas sob o crivo do contraditório e ampla defesa (ID. 166200824), relatou como se deram os fatos e as lesões provocadas:

“(...) MP: Ele (réu) chegou lá e falou o que para o senhor?

vítima: No dia que ele chegou, ele já chegou e eu estava mexendo com o celular na frente da televisão, ele já falou eu vim te matar, quando eu fiz assim (virou) ele já sapecou;

MP: Aqui fala que ele falou que mataria o senhor e que pegaria uma faca, enxadão para matar o senhor, ele falou isso?

vítima: Ele falou isso, mas não era no mesmo dia, ele falou antes, porque eu pedi ele pra sair da minha casa, eu falei, não quero você morando aqui não, aí ele saiu; [...]

Pergunta: Ele proferiu essa ameaça quando o senhor pediu a casa?

vítima: Foi, mas foi antes dos fatos, poucos dias antes; [...]

Pergunta: A pancada foi com o que?

vítima: Com um ferro, com chuchu, desferiu um golpe na cabeça, que deu quatorze ponto;

Pergunta: Vocês entraram em luta corporal?

vítima: Entramos, eu segurei na camisa dele;

Pergunta: Ele deu mais golpes no senhor?

vítima: Deu sim, ele deu uns três golpes eu acho, primeiro foi na cabeça o sangue escorreu, e os outros foi aqui (mostrou o ombro);

Pergunta: Aqui fala que foi nas costas e no braço esquerdo?

vítima: Foi sim;

Pergunta: Nessa hora ele proferiu alguma ameaça?

vítima: Não, nessa hora eu segurei ele na camisa dele, e ele pulou no sofá e caiu, e eu tenho um cachorro e ele veio e entrou no meio, e meu sobrinho estava dormindo no quarto, e ele ouviu, e quando meu sobrinho acordou, ele saiu falando chama a polícia, gritando o barulho foi grande, aí ele vazou fora;

[...]

Pergunta: Você foi no médico?

vítima: Fui sim, deu ponto e lavagem e fiquei lá um meio dia (...)”.

A testemunha Bruno Doszansque Guarim Soriano, em declarações em juízo (ID. 166200824), relatou, em síntese:

“ que no dia dos fatos estava no local, porém dormindo, tendo acordado com o barulho. Que o cachorro do seu tio entrou no meio da briga. Que a testemunha gritou chamando os vizinhos, quando então o réu correu. Que viu o réu agredindo seu tio e dizendo que iria matá-lo. Que seu tio pediu a casa que o réu estava morando. Que o réu era uma pessoa tranquila. Que seu tio até hoje tem problemas com seu braço, em razão das agressões.”

O recorrente ao ser interrogado em juízo confessou a prática delitiva, porém alegou que não tinha intenção de matar a vítima.

Logo, extrai-se dos depoimentos que o recorrente partiu em direção à vítima, com o intuito de matá-lo, e, com manifesto
animus necandi
, deferiu-lhe golpes, que não resultaram em sua morte por circunstâncias alheias à vontade do agressor.

Sendo assim, não há se falar em
desclassificação
do crime de homicídio simples, na modalidade tentada, para o de lesão corporal, tipificado no art. 129 do Código Penal. Entrementes, para que se opere a desclassificação do delito, se faz imprescindível a comprovação da ausência do elemento subjetivo do tipo penal - intenção de matar -, tese essa que não encontra ressonância no conjunto probatório. Ademais, somente ao Conselho de Sentença cabe aferir a existência, ou não, da intenção homicida na conduta dos recorrentes, fugindo ao juízo singular a competência para essa avaliação.

Destarte, sendo certo que a ausência de dolo é tese que exige perquirição do animus do agente, ingressando, pois, aí, em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri, afigura-se completamente imprópria a desclassificação pretendida, mesmo porque não cabe ao julgador monocrático avaliar a existência ou não da intenção de matar. Nesse sentido:

“(...) Sabe-se que a desclassificação do crime de homicídio em sede de sentença de pronúncia somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a

ausência de animus necandi na sua conduta impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento

perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate.
(TJMT – Recurso em Estrito – no 1024534-13.2020.8.11.0000 – Classe CNJ – 426 – Comarca de Rondonópolis – 2a C. Criminal – Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva – J.: 27.01.2021).

Desse modo, a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Portanto, diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023